Tribunal: TJES
Processo: 5004156-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004156-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MORAES INFORMATICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
AGRAVADO: VILA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio do qual, em sede de cumprimento de sentença, determinou as diligências para que o advogado da exequente comprovasse que realizou transferência em favor dela (exequente) dos valores já levantados na execução, bem como para que o oficial de justiça daquele juízo diligenciasse tanto perante o endereço da parte exequente (esta a fim de verificar o funcionamento da empresa), como de sua representante legal acerca do percebimento de quantias da execução já objeto de levantamento pelo causídico da empresa exequente.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que (a)“
o ato judicial atacado com o presente recurso tem aspecto de despacho, mas apresenta conteúdo decisório
”, pugnando, subsidiariamente, seja reconhecida fungibilidade e recebido como mandado de segurança, (b) aduz que já atendeu a diversas exigências feitas pelo magistrado de primeiro grau, referindo-se a regularidade da empresa, assim como prestação de contas perante sua cliente de valores levantados, (c) pugnando assim para a liberação de valor remanescente da execução, ao menos na parte incontroversa, a qual, inclusive alega tratar-se de rubrica atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, o que requer como antecipação da tutela recursal.

Decisão com o id 927128, por meio da qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no id 98374.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (certidão - id 1053091).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com fulcro no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para atuar no presente processo.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante desenvolve execução definitiva, cujo crédito estava sendo abatido por sucessivos depósitos judiciais realizados pelo devedor da executada, de modo que, aparentemente, após o envio de extratos pelas instituições bancárias remanesce considerável quantia para o encerramento do feito executivo.

Sucede que, após o levantamento de quatro alvarás em favor da agravante, cujo total afirma ter sido de R$ 528.355.13 (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), ocorreram sucessivas determinações do juízo singular objetivando o saneamento de irregularidades detectadas na execução originária (
tais como: irregularidade de representação processual, inatividade da pessoa jurídica exequente, prestação de contas dos valores levantados pelo causídico da exequente
).

Acerca de tal aspecto, sobreveio o ato judicial impugnado, o qual foi proferido nestes termos:

“
Ainda não há nos autos qualquer demonstração de prestação de contas ou de transferência dos valores levantados para a conta da representante da exequente ou para a conta da própria exequente.

Saliento que por diversas vezes este juízo determinou ao advogado que promovesse a devida comprovação. Mas sempre há respostas evasivas, a exemplo da contida na última petição.

Esclareço, ainda, que o próprio advogado reconhece, à fl. 1.114, que houve levantamento de R$ 528.355,13, quantia demasiadamente alta para que permaneça sem qualquer prestação de contas.

Prestação de contas se faz por meio de documento hábil. E documento hábil não é a declaração genérica de fl. 474, inserta em uma petição cujo conteúdo presume-se desconhecido pela idosa MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL, sócia-administradora da empresa exequente.

Por tais razões DETERMINO:

01) Ao advogado FILIPE DE BARROS BRAGA que apresente, em 10 dias, os comprovantes bancários de transferência de valores para a exequente, considerando a impossibilidade de pagamento/transferência de vultosa quantia em espécie.

02) A expedição de mandado de diligência, para que o Sr. Oficial de Justiça compareça à residência de MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL, cujo endereço foi devidamente demonstrado nos autos, para que indague à referida se recebeu a quantia de R$ 528.355,13 (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos). Sendo afirmativa a resposta, deverá apresentar comprovantes bancários relativos aos valores.

03) A expedição de mandado de diligência, para que o Sr. Oficial de Justiça compareça ao endereço informado à fl. 476, onde está sediada a empresa SOFT & SHOW INFORMÁTICA, nome fantasia da exequente MORAES INFORMATICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, para que certifique o funcionamento da referida empresa naquele local.

Cumpra-se, com urgência.
” (id 913512)

Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, observo que aparentemente o ato impugnado tem caráter ordinatório, isto é, estaria na seara da direção processual do cumprimento de sentença incumbida ao magistrado de origem, indicando que a via eleita não é a adequada para tal
mister.

Justamente por isso, olvida a agravante que “
A aplicação do princípio da fungibilidade recursal deve se restringir à admissão de recursos, não se estendendo a toda espécie de demanda, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. Ademais, também não se aplica na hipótese de erro grosseiro
.” (TJES, Agravo Interno no MS nº 100180032276, Relator Des.: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, Julgamento: 27/11/2018, DJ: 06/12/2018).

Ainda que assim não fosse, tenho que o pronunciamento do juiz singular, denota poder geral de cautela, própria da atividade jurisdicional e, portanto, apta a reguardar a transparência, a boa-fé e a lealdade da relação processual.

A propósito, com as devidas adequações, colhe-se da jurisprudência o seguinte atendimento que se amolda a questão:

“
As determinações do julgador monocrático no sentido de que os alvarás de levantamento de valores sejam expedidos em nome da própria parte autora e a ela entregues pessoalmente militam em favor da transparência e da boa-fé na relação processual, e encontram respaldo no poder geral de cautela inerente à atividade jurisdicional.
” (TRF 4ª Região, AI Nº 0012957-64.2012.404.0000/PR, Relator DES. FEDERAL CELSO KIPPER, 6ª TURMA, julgamento: 24/7/2013)

Aliás, tal como já decidiu esta egrégia corte fracionária relativamente a enleio oriundo da mesma execução originária, “
o panorama fático do processo executivo originário denota que a exigência de prestação de contas determinada pelo magistrado singular está amparada no poder de dirigir o processo que lhe é conferido pelo art. 139 e art. 8º, ambos do CPC, diante da necessidade de um encontro de contas entre os valores levantados e os depositados em juízo para satisfação da execução em duração razoável e sem a pecha de eventual nulidade a exemplo de um excesso de execução, sendo determinante para tal intento a colaboração da parte exequente, por meio do seu advogado
” (TJES, AI Nº 0025615-58.2018.8.08.0035, Relatora DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Relator SUBST. JAIME FERREIRA ABREU, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/12/2018, DJe 17/01/2019).

Nesse contexto, tenho que a determinação do juiz singular relativamente à prestação de contas dos vultosos valores levantados pelo causídico da exequente inclusive em nome dela, por um lado preserva a cautela, a boa-fé e a transparência da relação processual, por outro não denota dificuldade ou impedimento para que a parte ou seu patrono adote as providências determinadas pelo juízo de origem.

Ademais, reputo que as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau ainda consignaram aspectos que reclamam a cautela até então adotada por aquele juízo de origem. Confira-se:

“
Em atendimento à determinação de Vossa Excelência, informo que o processo 0015717-31.2012.8.8.0035 tem por objeto a execução de títulos extrajudiciais.

Após a assunção das atividades na 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, constatei diversas irregularidades no feito anteriormente indicado, que passavam pela ausência de instrumento procuratório adequado, até o levantamento de valores elevados, sem qualquer indício de que efetivamente a representante da parte exequente tivesse ciência do que ocorria nos autos.

Adotei diversas providências que geraram agravos, reclamações na Corregedoria e até mesmo exceção de suspeição, todavia, convicto de que algo de muito grave estava ocorrendo.

Em 20 de novembro de 2020 proferi o ato decisório, objeto do presente agravo, determinando ao advogado FILIPE DE BARROS BRAGA a apresentação dos comprovantes bancários de transferência de valores para a exequente, haja vista que o próprio causídico reconheceu, à fl. 1.114, que sacou o total de R$ 528.255,13 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos).

Determinei, por conseguinte, a intimação de MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL, idosa com 84 (oitenta e quatro anos completos), para que informasse o recebimento de quantias relativas ao processo, onde figura como representante da empresa exequente.

Nesta data tomei conhecimento da certidão/mandado nº 3075565, onde o Oficial de Justiça consignou que MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL “afirmou que não recebeu nenhum valor referente a este processo”.

A situação é demasiadamente grave e, inclusive, refletirá na esfera criminal, em virtude de indícios de conduta devidamente tipificada no Código Penal.

Registro que, nos últimos meses, inclusive durante a pandemia, o causídico, por diversas vezes, adotou providências descabidas tendo por objetivo o levantamento do restante do crédito depositado que atinge, aproximadamente, a cifra de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Sendo as informações que por ora reputo necessárias, renovo a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração.”

Sendo assim, tenho que o desfecho atribuído a questão pelo juízo de primeira instância não merece reparo, já que não debordam do poder diretivo da atividade jurisdicional, mas antes buscam evitar nulidades e resguardar direitos.

Por fim, cumpre acentuar que a pretensão recursal dirigida ao levantamento de valores depositados perante o juízo originário não foram objeto do ato judicial impugnado, o que denota aparente inviabilidade de que esta corte sobre ela se incursione, sob pena de indevida supressão de instância.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

Com fulcro no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para atuar no presente processo.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CAUSÍDICO DOS VALORES LEVANTADOS EM DIVERSOS ALVARÁS – POSSIBILIDADE – BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – PODER DIRETIVO DO JUIZ – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O ato impugnado tem caráter ordinatório, isto é, estaria na seara da direção processual do cumprimento de sentença incumbida ao magistrado de origem, indicando que a via eleita não é a adequada para tal
mister.

2 – Por outro lado, o pronunciamento do juiz singular, denota poder geral de cautela, própria da atividade jurisdicional e, portanto, apta a reguardar a transparência, a boa-fé e a lealdade da relação processual.

3 – Assim, a determinação do juiz singular relativamente à prestação de contas dos vultosos valores levantados pelo causídico da exequente inclusive em nome dela, por um lado preserva a cautela, a boa-fé e a transparência da relação processual, por outro não denota dificuldade ou impedimento para que a parte ou seu patrono adote as providências determinadas pelo juízo de origem.

4 – Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.